Tribunal: TJES
Processo: 5009978-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009978-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOCELIA SOUZA DA SILVA

AGRAVADO: HOSPITAL ALEMAO OSWALDO CRUZ e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEMANDA CONSUMERISTA. ERRO MÉDICO. FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Jocélia Souza da Silva contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, que atribuiu o ônus da prova à autora, com base na regra geral do art. 373, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, previstos no art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em ação de indenização por alegado erro médico, diante da alegada hipossuficiência técnica da agravante e da verossimilhança das alegações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, VIII, assegura ao consumidor a possibilidade de inversão do ônus da prova, a critério do juiz, sempre que se verificar a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

4. A jurisprudência reconhece que a inversão do ônus da prova pode ser aplicada em demandas de erro médico envolvendo relação de consumo, especialmente quando o consumidor não possui os conhecimentos técnicos necessários para comprovar o erro e os profissionais de saúde, ou o hospital, têm maior facilidade em apresentar documentos e provas a respeito do atendimento.

5. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau já reconheceu a aplicação das normas do CDC à lide, tratando-a como uma relação de consumo. Além disso, as peculiaridades da ação – que envolve a análise técnica de procedimentos médicos – justificam a inversão do ônus probatório em favor da autora, conforme preconiza a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, consagrada no art. 373, §1º, do CPC.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que, em ações de responsabilidade civil por erro médico, a inversão do ônus da prova é admissível quando demonstrada a hipossuficiência técnica da parte autora e a maior aptidão do réu para produzir a prova necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova é cabível em demandas de natureza consumerista que discutem alegado erro médico, desde que configurada a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança das alegações
.

2. Em casos de responsabilidade civil médica, compete ao fornecedor do serviço, quando aplicável o CDC, a demonstração de que o atendimento foi prestado de maneira adequada, especialmente quando a prova técnica está sob seu controle e exige conhecimentos específicos.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 6°, VIII; CPC, art. 373, §1°.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1452682/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009978-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOCELIA SOUZA DA SILVA
Advogado do(a) AGRAVANTE: FELIPE OHNESORGE DA ROCHA - ES36822
AGRAVADO: HOSPITAL ALEMAO OSWALDO CRUZ, ALEXANDRE FELIPPU NETO, ALEXANDRE ANTONIO MURTA
INTERESSADO: LUCYENNE KERIMIAN SARKISSIAN MURTA

Advogado do(a) AGRAVADO: HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO - ES15728-A
Advogados do(a) AGRAVADO: LUIS EDUARDO SCHOUERI - SP95111, RODRIGO BENEVIDES DE CARVALHO - SP139494
Advogados do(a) AGRAVADO: HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO - ES15728-A, RODRIGO CONHOLATO SILVEIRA - ES13397-A

VOTO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento,
com pedido d
e
antecipação dos efeitos da tutela recursal
, interposto
por
Jocélia Souza da Silva

contra decisão
saneadora
proferida pel
o MM. Juiz de Direito da
1
1ª
Vara
Cível de Vitória
que, dentre outras questões, atribuiu o ônus da prova
à agravante, com fu
lc
ro na regra geral do art. 373, I, do CPC
.

Em razões recursais, a agravante alega,

em síntese,
que a inversão do ônus da prova está prevista no art. 6°, VIII, do
CDC
, que estabelece
ser
direito básico do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos, incluindo a inversão do ônus probatório.
Ressalta, ainda, a verossimilhança das alegações autorais, a natureza consumerista da demanda e a
maior facilidade de os agravados provarem que agiram
com correção nos
atendimentos médicos.

Sob
o
ID nº
9311390
,
d
ecisão

deferi
n
do

o efeito
suspensivo
ativo,
por vislumbrar a probabilidade do direito alegado.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais são suficientes para alterar a conclusão alcançada pel
a decisão recorrida
, que
não
merece prevalece
r
.
Explico.

N
os termos do art. 373, I, do CPC, cabe
à agravante
, requerente
na
ação originária, o ônus da prova quanto ao
s
fato
s
constitutivo
s
de seu direito. N
ão obstante, em casos previstos em lei ou diante das particularidades da causa, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso.

Nesse passo,
em se tratando de relação de natureza consumerista,
o
Código de Defesa do Consumidor,
em seu art. 6°, inciso VIII
, assegura a facilitação da defesa de direitos do consumidor,
especialmente
com a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos seguintes termos:

“
Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.”

Dessa forma, apesar de o dispositivo não subtrair os deveres processuais do consumidor,
é certo que
confere ao Juízo a faculdade de formar sua convicção à vista das alegações da parte,
que se presumem verdadeiras
, transferi
ndo
à parte adversa o dever de produzir prova capaz de mudar seu entendimento.

N
o caso concreto, considerando que a demanda originária discute possível erro médico cometido nas dependências do Hospital
Alemão Oswaldo Cruz
,
em atendimento prestado pelos
profissionais
ora
agravados,
salta aos
olhos se tratar de relação de consumo, a atrair
a aplicação do arcabouço normativo do CDC.

Inclusive, verifico dos autos de origem que o
próprio
magistrado de primeiro grau, prolator da decisão agravada, acertadamente reconheceu em oportunidade pretérita
a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, vejamos excerto da decisão de fls.
646/648
daqueles autos:

“
[...
]
Quanto à prescrição,
tratando-se de relação de consumo
, aplica-se o prazo prescricional de 05 anos, previsto no
art. 27 do CDC
: Neste sentido, precedente do STJ: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 27 DO CDC. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. 1.- A orientação desta Corte é no sentido de que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos serviços médicos, inclusive no que tange ao prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do CDC. 2.- Na hipótese de aplicação do prazo estabelecido pela legislação consumerista não se cogita a incidência da regra de transição prevista pelo artigo 2.028 do Código Civil de 2002. 3.- Agravo Regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 204.419/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 06/11/2012)”.
(grifei)

Ainda que não
incidisse, no caso dos autos,
o comando específico do art. 6° do CDC,

consigno
que
o
s
ora
agravados,
por possuírem toda a documentação sobre o atendimento prestado
à consumidora
,
bem como o conhecimento especializado sobre a
matéria
,
conseguem, de forma mais fácil, produzir os elementos de convicção necessários à elucidação dos fatos, razão pela qual perfeitamente possível a inversão do ônus da prova
nos moldes do art. 373, §1°, do CPC
.

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 373, §1º, DO CPC/2015.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE,
À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA
. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de erro médico, determinara a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 373, §1º, do CPC/2015. III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos e diante das peculiaridades da causa, concluiu pela hipossuficiência técnica da parte autora, notadamente diante da excessiva dificuldade de se desincumbir do ônus que lhe fora atribuído, e também da maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pelo réu, ora agravante, defendendo, assim, o acerto da decisão de 1º Grau, que determinara a inversão do ônus da prova. Segundo o acórdão recorrido,
"a prova do erro médico é de complexidade extrema, por implicar a demonstração de dados eminentemente técnicos, além da dificuldade de contratação de perito, diante da hipossuficiência das autoras". Por outro lado, ressaltou que "esta providência não é difícil ou extremamente impossível ao agravante, conforme previsto no § 2º do referido artigo, tendo em vista a existência de médicos nos seus quadros funcionais".
Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. IV.
A título de obiter dictum, cabe registrar que esta Corte, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em casos de vulnerabilidade e hipossufiência técnica da vítima, como na hipótese
: STJ, AgInt no AREsp 1.292.086/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2018; REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1452682/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
confirmar a decisão
liminar
e
, reformando a decisão agravada,
determinar a inversão do ônus da prova em favor da agravante, cabendo
aos agravados demonstrar fato extintivo do direito dos autores
.

Embargos de declaração prejudicados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 26.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.